Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO.
1. Sendo evidente que a avaliação antecedente, realizada por oficial de justiça, levou em consideração os requisitos previstos no art, 872, do CPC, e ainda, diante da inefetividade de nova avaliação. em razão de penhoras preferenciais existentes sobre o mesmo bem, impõe-se a manutenção da decisão resistida, que homologou o laudo de avaliação elaborado em outro juízo.
2. Agravo de instrumento não provido.